Tribunal: TJDFT
Processo: 0719532-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719532-41.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: GUDEBERG RODRIGUES PORTO DESPACHO Verifica-se que o instrumento procuratório (substabelecimento) constante nos autos tem validade até o dia 23/11/2023 (ID 54839761). As contrarrazões foram apresentadas no dia 4/1/2024 (ID 54839796). Nesse contexto, concedo à parte recorrida, o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (art. 76, § 2o, II, CPC). Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator